Tribunal: TCU
Processo: 006.732/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 691/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do 799/2019-TCU-Plenário, para corrigir erro material a seguir transcrito e autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II da lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, como proposto pela unidade técnica (peças 429-431) e aquiescido pelo MPTCU (peça 432): Onde se lê: 3.2. Responsáveis: Braz Carline Limonge (XXX.324.607-XX); João Alberto de Souza Angulski (XXX.178.807-XX); Quick Delivery Entregas Rápidas de Encomendas e Locação de Veículos Ltda. - ME (06.214.588/0001-62); William Alexandre Félix (XXX.612.031-XX). Leia-se: 3.2. Responsáveis: Braz Carline Limonge (XXX.324.607-XX); João Alberto de Souza Angulski (XXX.178.807-XX); Quick Delivery Turismo e Locação de Veículos EIRELI (06.214.588/0001-62); William Alexandre Félix (XXX.612.031-XX). Onde se lê: 9.2. Rejeitar as razões de justificativa de João Alberto de Souza Angulski e da empresa Quick Delivery Entregas Rápidas de Encomendas e Locação de Veículos Ltda. - ME; Leia-se: 9.2. Rejeitar as razões de justificativa de João Alberto de Souza Angulski e da empresa Quick Delivery Turismo e Locação de Veículos EIRELI. Onde se lê: 9.6. Declarar a inidoneidade da empresa Quick Delivery Entregas Rápidas de Encomendas e Locação de Veículos Ltda. - ME para participar, por três anos, de licitação na Administração Pública Federal, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992. Leia-se: 9.6. Declarar a inidoneidade da empresa Quick Delivery Turismo e Locação de Veículos EIRELI para participar, por três anos, de licitação na Administração Pública Federal, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 006.732/2011-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.707/2011-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Braz Carline Limonge (XXX.324.607-XX); Joao Alberto de Souza Angulski (XXX.178.807-XX); Quick Delivery Turismo e Locação de Veiculos Eireli (06.214.588/0001-62); William Alexandre Félix (XXX.612.031-XX) 1.3. Órgão: Departamento-geral do Pessoal do Exército 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: Juscelio Garcia de Oliveira (23788/OAB-DF) e outros; Ana Carolina Dias Malta (42875/OAB-DF) e outros; Robison de Oliveira Mello; Rafael Oliveira de Freitas Silva (166967/OAB-RJ) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.